Tribunal: STF
Processo: HC 258499
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA 



DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRÁFEGO EM VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO. IMPRUDÊNCIA CONSTATADA. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, por se tratar de sucedâneo de revisão criminal e pela inexistência de flagrante ilegalidade que autorizasse a concessão da ordem de ofício. Nas razões recursais, o agravante reitera a tese de ausência de provas da conduta culposa, requerendo a absolvição da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para rediscutir matéria fática já decidida pelas instâncias ordinárias; (ii) verificar a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem, de ofício ou não, com base na alegação de ausência de culpa do paciente.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.



4. A concessão de ordem de habeas corpus de ofício exige a constatação inequívoca de ilegalidade flagrante, sem necessidade de reexame aprofundado das provas, o que não se verifica no caso concreto.



5. As instâncias ordinárias examinaram detalhadamente as provas dos autos e concluíram, de forma fundamentada, pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, causado pela conduta imprudente do paciente, sobretudo considerando a velocidade excessiva do automóvel.



6. A alegação de culpa exclusiva da vítima foi rejeitada com base no princípio da não compensação de culpas no âmbito penal, sendo incontroversa a imprudência do réu e sua violação ao dever objetivo de cuidado.



7. Divergir da conclusão das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via do habeas corpus.



IV. DISPOSITIVO E TESE



8. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento



1. A concessão de habeas corpus de ofício exige a presença de ilegalidade flagrante e manifesta, o que não se verifica quando há decisão fundamentada e harmônica com o conjunto probatório.



2. A imprudência do condutor, demonstrada pela alta velocidade do veículo automotor, ainda que em eventual concorrência com culpa da vítima, não exclui a responsabilidade penal pelo delito tipificado no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, dada a inaplicabilidade da compensação de culpas no direito penal.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 18, II; CTB, arts. 28, 44 e 302, caput; RISTF, art. 21, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 123430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.10.2014; STF, HC 86367, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 30.09.2008.